Tribunal: TJDFT
Processo: 0739774-55.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739774-55.2022.8.07.0001 RECORRENTE: WANESSA AZEVEDO DE ANDRADE RECORRIDO: ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NORMAS DE ORDEM PÚBLICA E INTERESSE SOCIAL. ART. 1o DO CDC – LEI 8.078/90. SÚMULA 608/STJ. APLICABILIDADE. TRATAMENTO PARA CARCINOMA METASTÁTICO PARA LINFONODO. RECUSA LEGÍTIMA. DOENÇA PREEXISTENTE. CARCINOMA MAMÁRIO POSITIVO PARA RECEPTOR DE ESTRÓGENO. DOENÇA PRÉ-EXISTENTE NÃO INDICADA EM DECLARAÇÃO DE SAÚDE FIRMADA PELA PROPONETE/AUTORA. COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA. 24 MESES. ESTIPULAÇÃO CONTRATUAL LÍCITA. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. DANOS MORAIS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A relação jurídica pactuada na contratação de prestação de assistência à saúde encontra regramento no Código de Defesa do Consumidor, porquanto subsumido o negócio firmado entre a beneficiária e a administradora/operadora do plano de saúde à hipótese normativa definidora, respectivamente, das figuras de consumidor e de fornecedor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). 2. Não obstante a previsão de cobertura contratual e legal de tratamento para carcinomas, tratando-se de doença preexistente não declarada, lícita se afigura a estipulação de Cobertura Parcial Temporária - CPT para os procedimentos de alta complexidade relacionadas ao tratamento e possíveis internações. Validade reconhecida da cláusula contratual restritiva de direitos para a hipótese em que o consumidor/aderente dolosamente omite informação relevante acerca de seu estado de saúde. Cláusula de carência de 24 meses para início de vigência da cobertura de maior amplitude contratualmente prevista. Termo inicial a ser computado da data de contratação ou de adesão ao plano de saúde, conforme expresso no contrato celebrado entre as partes e disposto no art. 2o, inciso I, da Resolução Normativa da ANS 162/2007. 3. Segundo o enunciado da Súmula 609 do c. STJ, a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita apenas nos casos em que não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou em que não demonstrada má-fé do segurado. 4. Não demonstrada a prática de conduta ilícita pela empresa operadora do plano de saúde, inexiste o dever de indenizar a ela atribuído pela autora e não tem cabimento a pretendida reparação por dano moral. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Pedidos iniciais julgados improcedentes. Ônus sucumbenciais invertidos. A recorrente alega violação aos artigos 5o da Constituição Federal e 35-C, inciso I, da Lei 9.656/1998, defendendo o direito ao custeio em caráter de urgência da medicação destinada ao tratamento de carcinoma metastático para linfonodo na axila, nos termos do relatório médico competente. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados ALDEM CORDEIRO MANSO FILHO, OAB/AL 8.425, e LUIZ HENRIQUE DA SILVA CUNHA FILHO, OAB/AL 8.399 (ID 57372495). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 5o da Constituição Federal, porquanto “não compete ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, analisar eventual contrariedade a preceito contido na Constituição Federal, nem tampouco uniformizar a interpretação de matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal (AgInt no REsp n. 1.765.436/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 21/5/2019)” (AgInt no REsp n. 1.986.209/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 10/8/2022, e decisão monocrática proferida no REsp 2074369/RJ, da Relatoria do Ministro MAURO CAMPBELL, DJe 4/7/2023). Melhor sorte não colhe a insurgente em relação ao alegado malferimento ao artigo 35-C, inciso I, da Lei 9.656/1998. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, no tocante ao pedido de publicação exclusiva, formulado pela parte recorrida, nada a prover, considerando que os advogados indicados já se encontram devidamente cadastrados. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005